Tribunal: TJDFT
Processo: 0732195-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732195-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: LAYARA FONSECA DE OLIVEIRA PINHEIRO DESPACHO Intime-se a agravante para que se manifeste sobre a alegação da agravada no sentido de que ocorreu a perda superveniente do objeto, considerando a informação de que a paciente já se submeteu ao procedimento cirúrgico determinado pela r. decisão agravada (ID 29768401). Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 8 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator